Tribunal: TJSP
Processo: 2245241-47.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Correição Parcial – Decisão que indeferiu pedido formulado pelo Ministério Público de traslado de peças processuais para instruir agravo em execução – Art. 251 RITJSP e art. 587 do CPP – Inversão tumultuária do feito – Entendimento
De acordo com o disposto no art. 251 RITJSP e no art. 578 do CPP, mostra-se suficiente a indicação, pelas partes, das peças processuais para o traslado a fim de

Ementa:
Correição Parcial – Decisão que indeferiu pedido formulado pelo Ministério Público de traslado de peças processuais para instruir agravo em execução – Art. 251 RITJSP e art. 587 do CPP – Inversão tumultuária do feito – Entendimento
De acordo com o disposto no art. 251 RITJSP e no art. 578 do CPP, mostra-se suficiente a indicação, pelas partes, das peças processuais para o traslado a fim de instruir o agravo em execução, cabendo à serventia judicial providenciar a extração, conferi-las e juntá-las aos autos físicos ou digitais.